Tribunal: TJPA
Processo: 0034880-09.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0034880-09.2015.8.14.0040

APELANTE: REINALDO NABATE BARBOSA, RAIMUNDO DE SOUSA VITORINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM PERFEITA HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. VETOR ÚNICO. INCABÍVEL A SEPARAÇÃO DE SUBSTÂNCIA E QUANTIDADE. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CORRETAMENTE APLICÁVEL EM DECORRÊNCIA DA PERICULOSIDADE SOCIAL, DIVERSIDADE DE DROGA E REITERAÇÃO DELITIVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INEFICAZ

1.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de
tráfico de entorpecente
, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

2.

O art. 42 da Lei 11.343/06 ao estabelecer que exaspera a pena base a substância e quantidade da droga, o fez em vetor único, não havendo que cingir as espécies como se duas circunstâncias fossem.

3.

A Fração do Tráfico privilegiado é ato discricionário do magistrado que pode levar em consideração os vetores do art. 59 do CPB, observando sempre o
non bis in idem.

4.

Colaboração premiada só é
cabível quando as informações prestadas pelo acusado forem eficazes à identificação dos demais envolvidos, viabilizando desarticulação de organização criminosa, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE REINALDO NABATE BARBOSA E RAIMUNDO DE SOUSA VITORINO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0034880-09.2015.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM:

1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: REINALDO NABATE BARBOSA e RAIMUNDO DE SOUSA VITORINO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR:
DES. EVA DO AMARAL COELHO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1° vara criminal da comarca de Parauapebas que condenou os recorrentes às penas privativas de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente REINALDO NABATE BARBOSA a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 543 (quinhentos e quarenta e três) dias-multas, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pelos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006, 12 da lei n° 10.826/2003 e o artigo 69 do código de penal.

2. Apelante RAIMUNDO DE SOUZA VITORINO, a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinto) dias-multa, pelos crimes previstos no artigo, 33 e 35 ambos da Lei 11.343/2006, 12 da lei n°

10.826/2003 e 304 do código penal.

Consta da exordial acusatória que:

Diante dos fatos supracitados, o denunciado Raimundo de Sousa Vitorino assumiu que estava transportando os entorpecentes, relatando que havia trazido de Marabá 16(dezesseis) tabletes de drogas vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 14 (quatorze) quilos e entregaria para Reinaldo, na serralheria dois irmãos. No entanto, Raimundo de Sousa no momento da identificação apresentou uma CNH e uma Carteira de identidade com o nome Roberto Ribeiro Dos Santos.

Desse modo, conforme acima narrado, foi realizado uma busca na residência, onde foram apreendidos mais de 27(vinte e sete) tabletes de maconha, além de um uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, com 05 (cinco) munições e 03(três) armas de fogo, tipo espingarda, calibre 12,20,30, com algumas munições.

Diante disto, os elementos de prova constantes dos autos estão a indicar terem os denunciados praticado os crimes de: Associação para o Tráfico, Tráfico Ilícito de Drogas, Porte ilegal de armas e falsidade ideológica, delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, 12 da lei n°10.826/2003 e 304 do código penal apenas para Raimundo de Sousa.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes pelas práticas delitivas prevista no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006,
12 da lei n°10.826/2003 e 304 do código penal apenas para Raimundo de Sousa.

Após regular instrução, adveio sentença julgando pelo total provimento devendo ser mantida a denúncia para condenar os acusados
Reinaldo Nabate Barbosa e Raimundo de Sousa Vitorino,
pelos delitos tipificados no art. 33, caput e 35 ambos da Lei nº 11.343/2006, 12 da lei n° 10.826/03 e 304 do CPB para o apelante Raimundo de Sousa.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa dos réus
Reinaldo Nabate Barbosa e Raimundo de Sousa Vitorino,
interpôs recurso de apelação, sendo determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol do recorrente Raimundo de Sousa Vitorino, a defesa pleiteia:

1.

Pela reforma da sentença proferida pelo MM. juízo
a quo
, para considerar a minorante, com fulcro no artigo 41 da lei n° 11.343/06;

2.

Pelo afastamento da circunstância judicial do art. 42
da lei n°11.343/06
.

Por sua vez o acusado Reinado Nabate Barbosa em suas razões de apelação, requer:

1.

A absolvição, pela negativa de autoria.

2.

O afastamento da circunstância judicial do art. 42
da lei n°11.343/06

3.

O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

O Ministério público se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto por ambos os recorrentes
, Reinaldo Nabate Barbosa e Raimundo de Sousa Vitorino,
devendo ser mantida em sua integridade a sentença vergastada.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso dos apelantes preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interpostos tempestivamente.

1.

QUANTO AO APELANTE RAIMUNDO DE SOUSA VITORINO.

1.1

DA REFORMA DA SENTENÇA COM BASE NO ARTIGO 41 DA LEI 11.343/06

Neste recurso de apelação, a defesa sustenta que o apelante faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
art. 41, da Lei n. 11.343/2006
, no quantum máximo, de 2/3, na medida em que prestou dupla colaboração, alegando que ajudou na identificação do corréu, bem como indicou o local onde a droga poderia ser encontrada.

Entendo que não merece reforma a sentença, eis que o recorrente não preencheu todos os requisitos previsto no artigo. 41 da Lei de Drogas, quais sejam, a voluntariedade, a identificação e processamento do coautor e a recuperação total ou parcial do produto do crime, fazendo jus ao patamar máximo de diminuição, qual seja, 2/3 (dois terços) pela delação premiada.

Desse modo, colaciono o entendimento do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL, PRODUZIDA SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VIA INADEQUADA PARA SE AFERIR A SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO CRIMINAL ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO ANTECEDENTES CRIMINAIS. COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 41, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA É A ÚNICA POSSÍVEL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...] A aplicação da redutora do art. 41, da Lei de Drogas foi afastada, na origem, porque "[o] instituto da delação premiada, para ser aplicado, exige que o beneficiado integre quadrilha ou organização criminosa, e que suas informações determinem a identificação dos demais integrantes, ou, ainda, a recuperação do produto do crime (mesmo porque droga não é produto de crime, senão seu objeto)" (fl. 320).- Não é qualquer cooperação do acusado ou investigado com as autoridades do sistema de justiça criminal que conduz à incidência da redutora, mas apenas a que levar à identificação dos integrantes de determinada quadrilha ou à recuperação do produto do crime.- Na hipótese, a Corte de origem concluiu que a colaboração do agravante não teria levado a nenhum dos resultados previstos na lei como requisitos do benefício (ausência de colaboração efetiva), juízo de fato que não pode ser reformado nesta via estreita, de cognição sumária, do writ.[...]- Agravo regimental desprovido. ( AgRg no HC 658.477/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021)Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a referida benesse só é cabível quando as informações prestadas pelo acusado forem eficazes à identificação dos demais envolvidos, viabilizando desarticulação de organização criminosa.

No caso, o réu limitou-se a citar o local onde estavam escondidas as drogas, afirmando, na delegacia, que pertenciam a Reinaldo, corréu. Em juízo, não esclareceu da onde seria a origem certa dos entorpecentes. Portanto, à obviedade, não há falar em delação premiada, não se cogitando, assim, aplicação do artigo 41 da Lei n. 11.343/06.

Frise-se que os requisitos do artigo 41 da Lei n. 11.343/2006, devem ser cumulativos, assim a redução da pena pelo benefício da delação premiada exige, concomitantemente, a identificação de todos os coautores ou partícipes do crime e ajude na recuperação total ou parcial do produto.

Segundo tais requisitos, verifica-se que as informações pontuais prestadas pelo apelante, foram ineficientes para a identificação dos demais envolvidos, viabilização da desarticulação da organização criminosa, ou para a recuperação do produto do crime, até mesmo porque a droga apreendida é objeto do delito e não seu produto.

Como isso, conclui-se que o resultado previsto na lei não foi alcançado, inexistindo colaboração efetiva, sendo inaplicável a redutora do
art. 41, da Lei n.

11.343/2006
.

1.2

DO AFASTAMENTO DA ELEVAÇÃO DA PENA BASE DO ART. 42 DA LEI 11.343/06.

O recorrente se insurge quanto a majoração da pena que levou em consideração o fato de o mesmo possuir substância entorpecente conhecida como “crack”.

Aduz que tal droga não lhe pertencia, sequer foi encontrada com ele quando da abordagem policial, mas sim com Reinaldo, requerendo assim o afastamento do aumento de 02 anos de reclusão e 200 dias multa.

Vejo que assiste parcial razão ao apelante, pois de fato, segundo os documentos carreados aos autos, como a apreensão dos objetos em poder de Raimundo e os depoimentos trazidos aos autos, dão conhecimento de que o entorpecente acima identificado estava em poder de Reinaldo e não de Raimundo.

Entretanto, não pode ser afastada a circunstância, pois havia outra substância ilícita com o recorrente, qual seja, “maconha”, e em grande quantidade, 30kg e 500g.

Assim, presente substância que não é permitida em lei para comercialização, e sua quantidade excessiva, é que não pode ser afastado o aumento da pena base, mas tão somente ocorrer sua correta aplicação.

Nesse diapasão, não há ilegalidade no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar o afastamento da elevação da pena.

No caso, a apreensão de mais de 30kg (trinta quilogramas) de maconha justifica o aumento da pena-base.

Nossa jurisprudência assim se posiciona:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (363 KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente III - In casu, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 363 kg de maconha. IV - Não há desproporção no aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses para a circunstância judicial desfavorável, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06 Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 725755 MS 2022/0052920-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

De outra monta, observa-se que o juízo primevo ao aplicar a exasperação da pena com base no art. 42 da lei 11.343/06, utilizou o critério substância e quantidade como se fossem duas circunstâncias separadas e com isso gerou dois aumentos ao condenado, o que é rechaçado pela nossa jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTIDADE DA DROGA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Não demonstrada por meio de elementos concretos e idôneos a existência de vínculo estável e permanente entre o paciente e outros indivíduos, imperiosa se faz a absolvição pelo crime de associação para o tráfico. O fato de a localidade em que realizada a prisão do paciente ser notoriamente dominada por facção criminosa não é suficiente, por si só, para a caracterização do delito de associação para o tráfico, sobretudo se não há na denúncia, na sentença ou no acórdão qualquer apontamento concreto apto a demonstrar a existência de vínculo associativo entre os agentes, tal qual como ocorre na presente hipótese, em que não foi sequer indicado quem seriam os demais indivíduos que com o paciente estariam associados, de modo que ausente elementar subjetiva do delito apurado, tornando-se imperiosa a absolvição.
2. A quantidade de droga apreendida (106,4g de maconha e 242,1g de cocaína) constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Não obstante, a quantidade e natureza da droga, em conformidade com a interpretação do art. 42 da Lei 11.343/2006 somente pode ser valorada como uma única vetorial, não como fizeram as instâncias ordinárias, separando-se a natureza e a quantidade como se fossem duas circunstâncias judiciais distintas.
(...).(STJ - HC: 567261 RJ 2020/0069959-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2020) Assim, entendo presente a necessidade de exasperação da pena com base no art. 42 da lei 11.343/06, observando a análise em conjunto da natureza e quantidade da droga, elevando a pena base em 1/6, fração esta admitida por nossa Corte Cidadã. (STJ - AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

Assim, entendo presente a necessidade de exasperação da pena com base no art. 42 da lei 11.343/06, observando a análise em conjunto da natureza e quantidade da droga, elevando a pena base em 1/6, fração esta admitida por nossa Corte Cidadã.
(STJ - AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

2.

QUANTO AO APELANTE
REINALDO NABATE BARBOSA.

2.1 ABSOLVIÇAO ALEGANDO NEGATIVA DE AUTORIA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria.

A autoria bem como a materialidade do delito encontra-se evidenciados pelo auto de apreensão dos objetos, laudo toxicológico, pelos depoimentos das testemunhas e dos acusados que relataram minuciosamente a prática delitiva dos apelantes.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da testemunha Francinaldo:

Outro depoimento importante é o de Paulino Silva Souza:

As demais testemunhas trouxeram também depoimentos coerentes e harmônicos, demostrando assim a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria.

Em que pese na instrução processual o apelante Reinaldo ter negado qualquer tipo de autoria e de que Raimundo negue qualquer envolvimento do segundo apelante com os entorpecentes. No entanto, houve diversas contradições em seus depoimentos, sendo improprio que seja credibilizado tais auditivas.

De outro lado, os testemunhos coesos, inclusive de Francinaldo que conhecia bem Reinaldo e que em outras ocasiões viu o mesmo com Raimundo e a forma minuciosa da descrição da conduta dos envolvidos faz elidir qualquer dúvida quanto a autoria da infração penal, que deve ser imputada também a Reinaldo.

Sabe-se que os crimes de Tráfico ocorrem muitas vezes na clandestinidade, onde a palavra das testemunhas ganha alto relevo na valoração da autoria do delito. É assim que entende nossa Corte Cidadã, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O entendimento neste Tribunal Superior é o de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). 2. No caso em apreço, contudo, o Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado em razão de ele ter dispensado, antes de correr em direção ao interior do imóvel, uma sacola onde foram encontrados os 26 papelotes de maconha, conduta suspeita que, associada às demais circunstâncias, motivou a abordagem dos policiais. Inexiste, portanto, a nulidade alegada pelo ora agravante. Precedente. 3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1770014 MT 2020/0260008-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2020).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.

2.2 DOSIMETRIA DA PENA

Quanto a dosimetria da pena, incialmente o recorrente requer o afastamento da causa de exasperação da pena base do art. 42 da lei 11.343/06, tendo em vista a droga supostamente não lhe pertencer.

Como dito acima, não prospera a tese de negativa de autoria do crime pelas razões acima expostas, de modo que se encontra bem fundamentada a sentença que atribui a Reinaldo a propriedade da droga apreendida em seu poder.

Contudo, o juiz de primeiro grau, igualmente, valorou o art. 42 da lei 11.343/06 como se fossem vetores distintos, a substância e a quantidade, quando na verdade trata-se de vetor único a ser analisado na fixação da dosimetria da pena como já explanado a exaustão anteriormente.

Assim, deve-se reformar a pena base, observando a existência da natureza e quantidade como circunstância única, elevando-a na fração de 1/6 como vem sendo admitida por nossa jurisprudência. (STJ - AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

Quanto a atenuante da confissão, esta não prospera, até mesmo porque a tese principal da defesa é a de absolvição por negativa de autoria, tendo o réu em sua instrução processual negado os fatos a ele imputados quanto ao crime de tráfico de drogas.

2.3 FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O apelante em suas razões requer que o benefício do tráfico privilegiado recaia na maior fração, qual seja, 2/3. Porém, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Veja-se que o caso em comento trata de um crime que no seu contexto fático é dotado de alto grau de reprovabilidade, uma vez que ocorreu um esquema que envolve dois municípios (Marabá e Parauapebas), onde o envolvido Reinaldo comprava a droga que vinha de Marabá para comercializar em Parauapebas.

Note-se, que segundo o depoimento de uma das testemunhas, a mesma disse já ter visto outras vezes o Nacional Raimundo em companhia de Reinaldo, demostrando não ser um comerciante eventual, mas sim contumaz na região.

Ademais, possuía em seu poder não somente drogas, mas também armamento e munições, demonstrando alto grau de periculosidade.

Assim, com base na reiteração de sua conduta, atrelado a diversidade de drogas encontradas, mas também armamento e munições a demonstrar a periculosidade social do agente, entendo que a fração atribuída ao réu não merece ser modificada, razão pela qual a mantenho.

3. DA APLICAÇÃO DA PENA

Desta feita, com base na fundamentação acima descrita, redimensiono a pena base do Tráfico de Drogas dos apelantes da seguinte forma:

RAIMUNDO DE SOUZA VITORINO

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando a presença da circunstância judicial do art. 42 da Lei 11.343/06, exaspero a pena base na fração de 1/6, de modo que sua sanção na primeira fase ficará em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Tendo em vista a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e não havendo causa de aumento ou diminuição, fica a reprimenda corporal em definitivo como sendo de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ficam as demais determinações aplicadas pelo juízo singular inalteradas, de forma que cabe ao juízo das execuções a verificação da detração penal e seu regime inicial de pena.

REINALDO NABATE BARBOSA

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando a presença da circunstância judicial do art. 42 da Lei 11.343/06, exaspero a pena base na fração de 1/6, de modo que sua pena base ficará em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase não foram observadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em terceira fase, observada tão somente a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, de modo que incide a fração de 1⁄4 estabelecido pelo juízo de primeiro grau, ficando a reprimenda corporal em definitivo no patamar de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 dias-multa.

Ficam as demais determinações exaradas pelo juízo singular inalteradas, de forma que cabe ao juízo das execuções a verificação da detração penal e seu regime inicial de pena.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena base com fulcro no vetor único do art. 42 da lei 11.343/06 na fração de 1/6,
nos termos da fundamentação acima exposta
.

É o voto.

Belém (PA), .... de ..................... 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/12/2023